Tribunal: CARF
Processo: 10283.720980/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720980/2018-22
ACÓRDÃO
3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PIONEER DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de obscuridade na decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, sem efeitos infringentes, para esclarecer a obscuridade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
no 3301-013.569, nos quais alega os seguintes vícios:
I.
Contradição entre o acórdão embargado e o decidido pelo STJ no
julgamento do Agint no Agrg no REsp 1.259.343/AM;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720980/2018-22
2
II.
Erro material em relação às saídas efetuadas pela embargante, uma vez que
são tributadas pelo PIS/Cofins.
O despacho de admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos para que o
colegiado esclareça a relação entre a decisão proferida no AgInt no AgRg no REsp n.
1.259.343/AM, transcrita no voto, e a discussão administrativa, conforme abaixo transcrito:
“A embargante “pede vênia para argumentar que, o v. Acórdão embargado
incorreu em contradição, ao fundamentar suas razões de decidir em julgado do
STJ que entendeu a matéria de maneira oposto e acabou por reconhecer o direito
ao crédito do contribuinte, ao entender que alíquota zero e isenção possuem o
mesmo efeito para fins de creditamento ao PIS/COFINS”.
O acórdão embargado utilizou como reforço de fundamento, a seguinte decisão
do STJ:
“Assim, não vislumbro possibilidade do crédito pleiteado e ainda, o Superior
Tribunal de Justiça
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA
DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. A pretensão principal deduzida no recurso especial, de creditamento do PIS e
da COFINS relativo às aquisições desoneradas dessas contribuições por empresa
sediada na Zona Franca de Manaus, não se funda no texto constitucional, mas em
disposição de lei ordinária que alegadamente conteria tal benefício fiscal,
revelando a sua natureza infraconstitucional.
2. Constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da
controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para admitir o recurso especial. (AgInt no AgRg no REsp
n. 1.259.343/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 20/2/2017.)
Dessa forma, nego provimento.”
Referido acórdão teve a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, dar
provimento ao agravo interno para conhecer do recurso especial e submetê-lo ao
Colegiado para julgamento do mérito, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro
Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de
Faria (voto-vista) os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Napoleão Nunes Maia
Filho e Benedito Gonçalves.
A decisão referida apenas deu provimento ao agravo para conhecer do recurso
especial, mas não julgou seu mérito, o que ocorreu, posteriormente, em outra
decisão, desta feita sobre o mérito.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720980/2018-22
3
Contudo, esta decisão não foi mencionada no acórdão, razão pela qual não há que
se falar em contradição, uma vez que a contradição que desafia embargos de
declaração é conclusão, mas não em relação a outras decisões, administrativas ou
judiciais, ressalvados os casos de observância obrigatória previstos no Regimento
Interno do CARF.
Não obstante, há uma obscuridade na referência à decisão proferida pelo STJ
acerca do provimento do agravo interno, pois, de fato, não está claro qual a
relação entre esta decisão e o fundamento utilizado no acórdão embargado, uma
vez que a decisão do STJ transcrita no voto não se refere ao mérito da discussão
administrativa, mas apenas ao conhecimento do agravo.
Já a decisão de mérito proferida no REsp 1.259.343 utiliza razões divergentes da
utilizada pelo relator, embora este não tenha transcrito ou utilizado a decisão de
mérito. Contudo, a argumentação está confusa e é necessário que o relator
esclareça se está se referindo aos fundamentos da decisão de mérito proferida no
REsp 1.259.343/AM, como reforço ao seu entendimento, ou se está apenas se
referindo à decisão de conhecimento do recurso especial, cabendo, neste caso,
explicitar a relação entre esta última e a lide em questão.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e deles conheço, parcialmente,
adotando as razões contidas no despacho de admissibilidade.
A lide se refere à glosa de créditos de PIS e Cofins em decorrência de importações
com suspensão das contribuições, posteriormente convertidas em alíquota zero. A embargante
sustenta que as características da ZFM e o objetivo da desoneração tributária pretendida implicam
considerar que a suspensão converter-se-ia em isenção, permitindo a manutenção dos créditos.
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“II. SUSPENSÃO DO COFINS-IMPORTAÇÃO E PIS-IMPORTAÇÃO E O DIREITO AOS
CRÉDITOS DECORRENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A contribuinte sustenta que encontra-se na Zona Franca de Manaus, que importa
matérias-primas nos termos do art. 14-a, da Lei no 10.865/04, e que a suspensão
foi convertida em isenção nos temos do art. 16, §1o, da Lei 10.865/04, vejamos:
Art. 14-A. Fica suspensa a exigência das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei nas importações efetuadas por empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais
instalados na Zona Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720980/2018-22
4
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA.”
Art. 16. É vedada a utilização do crédito de que trata o art. 15 desta Lei nas
hipóteses referidas nos incisos III e IV do § 3o do art. 1oe no art. 8o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nos incisos III e IV do § 3o do art. 1oe no art.
10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1o Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 desta Lei a
importação efetuada com isenção, exceto na hipótese de os produtos serem
revendidos ou utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero,
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 11.945, de
2009).(Produção de efeitos).
Assim, como dicção acima, tem-se que o direito à utilização de créditos aplica-se
em relação às contribuições efetivamente pagas nas importações. A única
hipótese de geração de crédito sem pagamento seria nas importações com
isenção, exceto quando os produtos forem revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela
contribuição, quando também não haverá direito ao crédito.
Fato incontroverso que trata-se de alíquota zero, nos termos do art. 8o, da Lei
11.051/04, vejamos:
“Art. 8o A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a importação de bens, na forma dos arts. 14 e 14-A da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, será convertida em alíquota zero quando esses
bens forem utilizados:
I - na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem destinados a emprego em processo de industrialização por
estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus e consoante
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus – Suframa;
II – como matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em
processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona
Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa.
Assim, não vislumbro possibilidade do crédito pleiteado e ainda, o Superior
Tribunal de Justiça
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA
DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. A pretensão principal deduzida no recurso especial, de creditamento do PIS e
da COFINS relativo às aquisições desoneradas dessas contribuições por empresa
sediada na Zona Franca de Manaus, não se funda no texto constitucional, mas em
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720980/2018-22
5
disposição de lei ordinária que alegadamente conteria tal benefício fiscal,
revelando a sua natureza infraconstitucional.
2. Constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da
controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para admitir o recurso especial. (AgInt no AgRg no REsp
n. 1.259.343/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 20/2/2017.)
Dessa forma, nego provimento.”
Percebe-se que o relator pretendia utilizar jurisprudência do STJ como reforço ao
seu entendimento. Contudo, acabou transcrevendo uma decisão que não trouxe nenhuma
fundamentação no sentido da decisão tomada, que não versou sobre o mérito do litígio, mas
apenas deu provimento a um agravo interno relativo à admissibilidade de recurso especial no STJ.
Destarte, no sentido de afastar qualquer contradição ou obscuridade, acolho os
embargos para excluir a referida transcrição do voto, nos seguintes termos:
Onde está escrito:
“[...]
Assim, não vislumbro possibilidade do crédito pleiteado e ainda, o Superior
Tribunal de Justiça
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA
DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. A pretensão principal deduzida no recurso especial, de creditamento do PIS e
da COFINS relativo às aquisições desoneradas dessas contribuições por empresa
sediada na Zona Franca de Manaus, não se funda no texto constitucional, mas em
disposição de lei ordinária que alegadamente conteria tal benefício fiscal,
revelando a sua natureza infraconstitucional.
2. Constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da
controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para admitir o recurso especial. (AgInt no AgRg no REsp
n. 1.259.343/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 20/2/2017.)
Dessa forma, nego provimento.”
Passa a constar:
“[...]
Assim, não vislumbro possibilidade do crédito pleiteado.
Dessa forma, nego provimento.”
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.173 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720980/2018-22
6
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração para esclarecer a
obscuridade, sem, contudo, dar-lhes efeitos modificativos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 350
DF CARF MF
Original